Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina sobre a impenhorabilidade do salário. No entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade (EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18).

2. Se o executado possui quantia superior a 50 (cinquenta salário mínimos) em aplicações financeiras, montante capaz de dar guarida a sua dignidade e de sua família, não há como se reconhecer a impenhorabilidade de seu salário.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.